Tribunal: TJPA
Processo: 0030124-04.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0030124-04.2016.8.14.0401

APELANTE: JORGE AUGUSTO DA SILVA BRASIL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES – ART. 157, §2º, INC. II, DO CPB, C/C O ART. 244-B, DO ECA.
1)
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE FURTO – GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA NÃO DEMONSTRADAS – IMPROCEDÊNCIA. A materialidade e a autoria delitiva do crime de roubo encontram ressonância nos autos através do depoimento da vítima, das testemunhas e, inclusive, do próprio acusado, além do Auto de Apresentação e Apreensão dos bens subtraídos.
2)
REDUÇÃO DA PENA – IMPROCEDÊNCIA.

Fixada a pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inc. III, “d", do CP, não pode reduzi-la para aquém do mínimo cominado ao tipo penal. Súmula 231/STJ. Reprimenda exasperada em 1/3 (um terço) em face da majorante referente ao concurso de agentes.
3)
DE OFÍCIO, DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR, ANTE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, EM SUA MODALIDADE INTERCORRENTE.
4)
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE EM RELAÇÃO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento
,

porém, de ofício, declarada extinta a punibilidade do apelante em relação ao delito de corrupção de menor
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por JORGE AUGUSTO DA SILVA BRASIL, inconformado com a sentença prolatada pelo MM.º Juiz de Direito da 2ª Vara de Crimes contra Criança e Adolescente da Capital, que o condenou à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprido em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pelas práticas delitivas previstas no art. 157, §2º, incs. II, do CPB, c/c o art. 244-B, do ECA.

Sustenta o apelante inexistirem nos autos provas de ter incorrido em grave ameaça ou violência contra a vítima, requerendo a sua absolvição do delito de roubo, mediante desclassificação da conduta a ele imposta para o crime de furto, e subsidiariamente, pugna pela redução da pena que lhe foi estipulada. Por fim, postula o prequestionamento das questões suscitadas, visando eventual interposição de recurso às Instâncias Superiores.

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteou o não provimento do apelo, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o apelo.

Consta na exordial acusatória que
“(...)

no dia 18 de dezembro de 2016, por volta das 16h30, no coletivo da linha Telégrafo- Ver-o-peso, da empresa Beira Rio, o denunciado na companhia do adolescente GUSTAVO VIEIRA SILVA, de 16 anos de idade e, mais dois elementos não identificados, praticaram roubo dentro do coletivo, na área da Sacramenta/Barreiro, precisamente na Av. Senador Lemos.

Segundo o apurado nos autos, os envolvidos adentraram no ônibus, sendo que o acusado e o adolescente entraram pela porta da frente e os outros por trás, os quais, mediante a grave ameaça, passaram a subtrair os pertences de alguns passageiros, dentre eles a vítima MAIRA PATRICIA ATAIDE CASTRO, que teve subtraída, pelo réu, uma bolsa de mão, contendo a importância de RS 100,00 (cem reais) e um celular da marca Motorola Moto "G", avaliado em R$800,00 (oitocentos reais); e da vítima ALINE FERNANDA NASCIMENTO CRUZ, da qual foi subtraído um aparelho celular da marca IPhone 4s, por um dos envolvidos, que se evadiu.

No momento do roubo, estava passando uma viatura da Polícia Militar quando os policiais militares avistaram o coletivo com indícios de que estava ocorrendo alguma irregularidade em seu interior, haja vista que o motorista estava dando sinais, como "buzinando e abrindo e fechando as portas". Logo em seguida, viram quando os quatro suspeitos desceram do coletivo e se dispersaram, todavia os policias conseguiram capturar dois deles, o acusado JORGE AUGUSTO, de 25 (vinte e cinco anos), e o adolescente GUSTAVO VIEIRA, de 16 (dezesseis anos), bem como foi apreendida a bolsa, contendo R$ 100,00 mais um aparelho celular, marca Motorola Moto "G", pertencente a MAIRA PATRICIA CASTRO.

Na Delegacia de Polícia, o acusado negou os fatos, dizendo que adentrou no coletivo pela porta da frente, juntamente com o adolescente GUSTAVO, o qual afirmou, em seu depoimento, não saber que o réu iria roubar. (...)”

Assim, foi o apelante denunciado e condenado pelo crime capitulado no art. 157, §2º, inc. II, do CPB e art. 244-B do ECA.

Alega o recorrente inexistirem nos autos provas da grave ameaça ou violência por ele supostamente perpetrada, requerendo a absolvição do crime pelo qual foi condenado, desclassificando-o para o delito de furto, no que não lhe assiste razão, senão vejamos:

A materialidade delitiva encontra ressonância, na hipótese, no Auto de Apresentação e Apreensão dos objetos subtraídos apreendidos ainda em posse do apelante e do menor; Auto de Entrega dos aludidos bens; e documento de identificação do referido adolescente envolvido na empreitada.

A autoria do crime de roubo, por sua vez, encontra amparo nos depoimentos testemunhais e na palavra do próprio acusado, sendo imperioso transcrever, primeiramente, o depoimento da vítima MAIRA PATRÍCIA ATAÍDE CASTRO,
verbis:

“Que foi vítima de roubo. Que vinha do comércio, em um ônibus da linha Telégrafo. Que uma parada antes da Trav. Doutor Freitas, quatro homens subiram no transporte. Que um ficou antes da roleta, na parte da frente, um ficou no meio e outros dois ficaram na parte traseira do veículo. Que o motorista, ao perceber que seriam assaltados, começou a jogar alertas e a abrir as portas do ônibus, parando na Av. Senador Lemos.
Que quando o veículo parou, os assaltantes começaram a puxar os pertences dos passageiros, sem anunciar o assalto, apenas dizendo "perdeu perdeu". Que acabou reagindo ao assalto e começou a puxar sua bolsa de volta, mesmo com o assaltante lhe mandando passá-la. Que acabou soltando sua bolsa, pois ficou com medo do que os denunciados poderiam fazer.
Que os coautores saíram do veículo, provavelmente por terem avistado a viatura da polícia.
Que não sabe dizer se estavam armados, que dentro do ônibus não mostraram nenhuma arma, apenas se utilizaram da violência para puxar os pertences
, mas que não sabe informar se fora do veículo se utilizaram de alguma arma. Que levaram uma sacola de roupas, dinheiro, celular e sapatos. Que todos do ônibus tiveram seus celulares subtraídos. Que os coautores, durante a fuga, se separaram, indo dois em cada direção. Que dois deles foram apreendidos pela polícia, estando um deles com os seus pertences, os quais foram todos devolvidos. Que na delegacia soube que um dos coautores era menor de idade. Que reconheceu Jorge Augusto, o qual havia lhe abordado, bem como sua filha e outras pessoas que se encontravam no ônibus. Que tinham cerca de 08 pessoas no transporte coletivo. Que após o assalto ficou com medo de andar de ônibus”.

Com efeito, extrai-se do depoimento acima transcrito que o apelante e seus comparsas, não só representavam grave ameaça às vítimas, ao gritar as textuais “perdeu, perdeu”, como também se utilizaram de violência contra elas, ao retirar mediante força seus pertences, fatos estes corroborados pelo depoimento da testemunha EDMILSON FERREIRA ATAÍDE, que é pai da vítima supramencionada, e também estava no coletivo,
verbis:

“Que estava no transporte público no dia do assalto. Que estava sentado perto da porta do meio e sua filha, junto com sua neta, estavam perto da porta traseira.
Que vinha sentado e não havia reparado em nada, até o momento em que viu sua filha e um dos coautores disputando a sacola de sua filha
. Que os coautores teriam entrado no ônibus antes da Av. Doutor Freitas. Que eram quatro coautores, todos homens, que dois sentaram atrás, um no meio e outro na frente. Que o motorista havia percebido algo de errado e passou a sinalizar para um carro de polícia perto do local. Que não viu arma nenhuma. Que só percebeu o assalto quando viu sua filha dizendo que não ia largar e nem entregar sua bolsa. Que não lhe subtraíram nada e nem o assaltaram.
Que dois dos coautores foram apreendidos, estando eles com os pertences de sua filha.
Que reconheceu os coautores pela sacola que carregavam. Que todos os bens da vítima foram recuperados e que na delegacia soube que um dos coautores era menor de idade. Que o acusado que estava com a sacola de sua filha no momento da apreensão era o maior”.

Como se não bastasse, o
adolescente G. V. S., em seu depoimento perante o Juízo da Vara da Infância e Juventude, respondeu,
verbis: “Que praticou o ato infracional, assaltou um transporte coletivo juntamente com outros três coautores. Que era único que portava uma faca, pois já havia pensado em praticar um assalto. Que não foi planejado
”.

Além do mais, o próprio apelante, em seu depoimento à autoridade judicial, confessou ter incorrido na prática de assalto,
verbis:

“Que conhece Gustavo Vieira há 03 anos, pois este morava perto de sua casa. Que foi a primeira vez que cometeu um ilícito com o adolescente.
Que saiu para jogar futebol e não sabia que os outros dois coautores iriam assaltar o ônibus, todavia, ao perceber que estes haviam começado o assalto, acabou por participar, pois já "ia pegar pra mim mesmo". Que chegou a abordar apenas uma pessoa. Que subtraiu uma sacola, a qual foi posteriormente devolvida
. Que foram apreendidos pela polícia. Que tinha bebido antes dos fatos, havia tomado 07 cervejas. Que depois dos fatos não teve mais contato com o adolescente”.

Com efeito, vê-se que a materialidade e a autoria delitiva, seja do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, seja do delito de corrupção de menor, encontram-se amplamente deflagrada nos autos, não prosperando o pleito para que aquela primeira prática delitiva mencionada seja desclassificada para o crime de furto, sobretudo por não haver dúvida da grave ameaça e violência exercida contra a vítima em questão.

Quanto à dosimetria da pena, não há que se falar em alteração na pena-base imposta ao delito de roubo, posto que o magistrado
a quo
a fixou no patamar mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda etapa do cálculo, o juiz sentenciante reconheceu a circunstância atenuante da confissão espontânea, porém, acertadamente, deixou de aplicá-la por força do ensinamento disposto na súmula 231, do STJ.

Na terceira fase, incidiu a causa de aumento referente ao concurso de pessoas, na fração mínima legal de 1/3 (um terço), tornando-a total e definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Em relação ao delito de corrupção de menor, ressalta-se a questão de ordem pública referente à prescrição da pretensão punitiva do Estado, pois, foi o recorrente sentenciado à pena de 01 (ano) de reclusão
cuja decisão já transitou em julgado para a acusação, de modo que a reprimenda não mais se encontra suscetível ao aumento, sendo o lapso temporal de
04 (quatro) anos como parâmetro para aferição do prazo prescricional
, à luz do art. 109, inc. V, do CP.

Assim, haja vista ter-se transcorrido mais de 04 (quatro) anos desde o último marco interruptivo do prazo prescricional, qual seja, a publicação de sentença condenatória,
em 16 de setembro de 2019
, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade do recorrente, em relação ao crime supramencionado, face à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, efetivada no mês de setembro próximo-passado, em sua modalidade intercorrente.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, conheço do apelo, lhe nego provimento, porém, de ofício, declaro extinta a punibilidade do apelante em relação ao crime de corrupção de menor, tendo em vista a prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade intercorrente.

É como voto
.

Belém, 18/06/2024